Tribunal: STF
Processo: ADI 3389
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-06
Data de publicação: 2007-09-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL
. REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ORIGEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MERCA
DORIA. SAÍDAS INTERNAS COM CAFÉ TORRADO OU MOÍDO. DECRETO DE 35.528/2004 DO ESTA
DO DO RIO
DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 152 DA CONSTITUÇÃO.
O Decreto 35.528/2004, do estado do Rio de Janeiro, ao estabelecer um regime dif
erenciado de tributação para as operações das quais resultem a saída interna de
café torrado ou moído, em função da procedência ou do destino de tal operação, v
iola o art.
152 da Constituição.
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.